Tribunal: TJES
Processo: 5021044-80.2023.8.08.0035
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA
Órgão julgador: ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Bancários; Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral; Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes
Data de julgamento: 2024-12-03

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5021044-80.2023.8.08.0035

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: RECOVERY DO BRASIL CONSULTORIA S.A

APELADO: ANDRE RUSSO COUTINHO

RELATOR(A):
ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Ementa
: DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO ORDINÁRIA. DECLARAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE. LEGITIMIDADE PASSIVA. COBRANÇA DE DÍVIDA PRESCRITA. PLATAFORMA "SERASA LIMPA NOME". SUCUMBÊNCIA RECÍPROCA. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação Cível interposta contra sentença que julgou parcialmente procedente a Ação Ordinária para declarar a inexistência de relação jurídica comercial entre as partes, a inexigibilidade do débito e condenar a Apelante ao pagamento de R$ 4.000,00 por danos morais. A Apelante buscava a exclusão da condenação por danos morais, argumentando a inexistência de negativação indevida, e impugnou também a legitimidade passiva.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há três questões em discussão: (i) definir se o recurso de apelação cumpre o princípio da dialeticidade para ser conhecido; (ii) estabelecer se a Apelante é parte legítima para figurar no polo passivo da demanda; e (iii) determinar se houve a caracterização de danos morais decorrentes da inclusão do débito na plataforma "Serasa Limpa Nome", bem como a necessidade de ajuste na distribuição dos ônus de sucumbência.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O princípio da dialeticidade exige que o recurso exponha claramente os fundamentos do inconformismo. A Apelante apresenta razões suficientes para infirmar os fundamentos da sentença, cumprindo os requisitos de admissibilidade recursal.

A jurisprudência admite a legitimidade passiva de empresa de cobrança terceirizada em casos de alegação de danos decorrentes de vícios na prestação de serviço, dado seu papel na cadeia de consumo. A Apelante, atuando como agente de cobrança, é legitimada para responder à demanda.

A jurisprudência do STJ estabelece que é vedada a cobrança, judicial ou extrajudicial, de dívida prescrita. Contudo, a inserção de débito em plataforma restrita como o "Serasa Limpa Nome" não configura negativação pública, pois não está disponível a terceiros e não interfere no score de crédito, afastando, portanto, a caracterização de danos morais
in re ipsa
.

Ausente prova de dano moral concreto decorrente da inclusão do débito na referida plataforma, não se justifica a condenação ao pagamento de indenização por danos morais.

Verificada a procedência parcial dos pedidos autorais, reconhece-se a existência de sucumbência recíproca, nos termos do art. 86 do CPC, devendo as partes arcar, proporcionalmente, com os encargos processuais.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso parcialmente provido.

Tese de julgamento
:

O princípio da dialeticidade é observado quando o recurso apresenta fundamentos que atacam os elementos essenciais da decisão recorrida.

A empresa de cobrança terceirizada é parte legítima para responder por alegações de danos relacionados à cadeia de consumo.

A inclusão de débito na plataforma "Serasa Limpa Nome" não caracteriza negativação pública e, sem prova de dano moral concreto, não gera direito a indenização.

A sucumbência recíproca deve ser reconhecida quando ambas as partes obtêm apenas parte dos resultados pretendidos.

Dispositivos relevantes citados
: CC/2002, art. 189; CPC, arts. 86 e 1.010; CDC, art. 7º, parágrafo único.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, REsp nº 2.088.100/SP, rel. Min. Nancy Andrighi, Terceira Turma, j. 17/10/2023; TJES, Apelação Cível nº 0008193-78.2019.8.08.0021, rel. Sérgio Ricardo de Souza, j. 10/08/2023; TJSP, Apelação Cível nº 1138691-65.2023.8.26.0100, rel. Castro Figliolia, j. 12/08/2024.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 016 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA

Composição de julgamento: 016 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA - Relator / 031 - Gabinete Des. Convocado ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR - Vogal / 007 - Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA - Vogal
VOTOS VOGAIS
031 - Gabinete Des. Convocado ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
007 - Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

QUARTA CÂMARA CÍVEL

APELAÇÃO CÍVEL N.º 5021044-80.2023.8.08.0035

APELANTE
: RECOVERY DO BRASIL CONSULTORIA S/A

APELADO:
ANDRE RUSSO COUTINHO

RELATOR:
DESEMBARGADOR ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA

VOTO

Trata-se de Apelação Cível em razão da sentença por meio da qual o MM Juiz julgou parcialmente procedente a pretensão deduzida na presente Ação Ordinária, para (1) declarar inexistência de relação jurídica comercial entre as partes e a inexigibilidade de qualquer débito e (2) condenar a Apelante a pagar ao Apelado a importância de R$ 4.000,00 (quatro mil reais) a título de indenização por danos morais.

Da alegação de ofensa ao princípio da dialeticidade

O Apelado alega que o recurso não deveria ser conhecido pois não ataca os fundamentos da sentença.

Acerca do tema a doutrina esclarece que:

O princípio da dialeticidade, com o nome de regularidade formal, figura como requisito de admissibilidade recursal. Caso o recurso não aponte os motivos de reforma da decisão recorrida (os fundamentos de fato e de direito), o tribunal dele não conhecerá. Vê-se que a regularidade formal – ou dialeticidade – se manifesta, além da observância a outros requisitos apontados no Código, com a impugnação específica da decisão recorrida (DONIZETTI, Elpídio. Curso didático de direito processual civil / Elpídio Donizetti. – 20. ed. rev., atual. e ampl. – São Paulo: Atlas, 2017, pág. 185).

Vige, no tocante aos recursos, o princípio da dialeticidade. Segundo este, o recurso deverá ser dialético, isto é, discursivo. O recorrente deverá declinar o porquê do pedido de reexame da decisão. Só assim a parte poderá contra-arrazoá-lo, formando-se o imprescindível contraditório em sede recursal. [...] As razões do recurso são elemento indispensável a que o tribunal, para o qual se dirige, possa julgar o mérito do recurso, ponderando-as em confronto com os motivos da decisão recorrida. A sua falta acarreta o não conhecimento. Tendo em vista que o recurso visa, precipuamente, modificar ou anular a decisão considerada injusta ou ilegal, é necessária a apresentação das razões pelas quais se aponta a ilegalidade ou injustiça da referida decisão judicial. (NERY JÚNIOR, Nelson. Princípios Fundamentais - Teoria Geral dos Recursos. 5. ed. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2000. P. 149.)

A jurisprudência tem entendido que não se conhece do recurso interposto sob mero protesto ou declaração de insatisfação com a decisão adversa ao recorrente. É que isto laboraria contra o princípio
tantum devolutum quantum appellatum
e transformaria o poder Judiciário em defensor dos interesses da parte.

Todavia, se o Apelante fornece ao Tribunal as razões de seu inconformismo e o pedido de reexame da decisão, mesmo que isso importe em repetição de alguma peça processual, deve o recurso ser conhecido. Neste sentido:

[...] PRELIMINAR DE AUSÊNC
IA DE DIALETICIDADE RECURSAL. REJEITADA. [...] 1. A repetição de argumentos já lançados na petição inicial ou na contestação não configura, por si só, impedimento ao conhecimento do recurso de apelação nem ofensa ao princípio da dialeticidade, sendo essencial que as razões recursais sejam capazes de infirmar os fundamentos da sentença, como se verificou no caso em análise. Preliminar de ausência de dialeticidade recursal rejeitada. [...] (TJES, APELAÇÃO CÍVEL nº 0008193-78.2019.8.08.0021, Magistrado: SÉRGIO RICARDO DE SOUZA, 3ª Câmara Cível, Data: 10/08/2023).

APELAÇÃO CÍVEL – VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE – INOCORRÊNCIA [...]
1. É de se notar que o C. STJ já decidiu que a repetição dos argumentos elencados na peça vestibular ou na contestação não implica, de forma isolada, ofensa ao princípio da dialeticidade, desde que, por certo, as razões da apelação permitirem a compreensão do porquê do pedido de reforma. [...] (TJES, APELAÇÃO CÍVEL nº 0014027-19.2020.8.08.0024, Magistrado: JÚLIO CÉSAR COSTA DE OLIVEIRA, 1ª Câmara Cível, Data: 20/Jul/2023).

In casu
, a Empresa/Apelante expôs os motivos pelos quais entende que a sentença deveria ser reformada e especificou as razões de seu inconformismo, não havendo razão para o não conhecimento do recurso.

DO EXPOSTO
, rejeito esta preliminar.

Da alegação de ilegitimidade passiva

O Apelante alega que não é legítimo para figurar no polo passivo da demanda, pois figura tão somente como agente de cobrança.

A jurisprudência tem admitido a legitimidade da empresa terceirizada de cobrança de dívidas para figurar no polo passivo de ação na qual se alega que o consumidor sofreu danos decorrentes de vícios na prestação de serviço, em razão de figurar na cadeia de consumo.

Acerca do tema o seguinte precedente:

RECURSO DE APELAÇÃO INTERPOSTO CONTRA R. SENTENÇA PELA QUAL FOI JULGADA IMPROCEDENTE AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – ALEGAÇÃO DE INCORREÇÃO, COM PEDIDO DE REFORMA – MANUTENÇÃO DA R. SENTENÇA - CONTRARRAZÕES COM
PRELIMINAR ILEGITIMIDADE PASSIVA – AGENTE DE COBRANÇA QUE DEVE RESPONDER SOLIDARIAMENTE POR EVENTUAIS IRREGULARIDADES – CADEIA DE CONSUMO – PRELIMINAR REPELIDA
- ALEGAÇÃO DE QUE SE FAZEM PRESENTES E DEMONSTRADOS OS DANOS EXTRAPATRIMONIAIS RECLAMADOS – PEDIDO DE COMPENSAÇÃO POR DANOS MORAIS - REGISTRO DESABONADOR INDEVIDO – ANTERIORES DESABONOS REGISTRADOS QUE NÃO RESULTARAM INTEIRAMENTE ESCLARECIDOS PELA DEMANDANTE – APLICAÇÃO DO QUANTO VEM REGULARMENTE DISPOSTO PELA SÚMULA Nº 385, NOS MOLDES EM QUE EMANADA DO C. STJ – DANOS MORAIS NÃO CONFIGURADOS – MANUTENÇÃO DA R. SENTENÇA – RECURSO NÃO PROVIDO
. (TJSP; Apelação Cível 1001939-69.2021.8.26.0581; Relator (a): Simões de Vergueiro; Órgão Julgador: 16ª Câmara de Direito Privado; Foro de São Manuel - 1ª Vara; Data do Julgamento: 14/10/2024; Data de Registro: 14/10/2024)

Ademais, também foram imputadas condutas reprováveis à Empresa/Apelante que teria realizado cobrança abusiva, assediando quase que diariamente o consumidor. Nesse sentido:

APELAÇÃO – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXIGIBILIDADE DE DÉBITO C.C. INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL JULGADA IMPROCEDENTE. ILEGITIMIDADE PASSIVA
– preliminar arguida em contrarrazões pela ré-apelada
Recovery do Brasil Consultoria S/A – empresa de cobrança contratada pela ré – condutas ditas lesivas que lhe foram diretamente imputadas – legitimidade que se mostrou patente
– preliminar rejeitada. CONFISSÃO DE DÍVIDA – apelante que afirmou desconhecer o débito apontado nos cadastros dos órgãos restritivos de crédito – apeladas que demonstraram a regularidade da cessão de crédito havida com os credores originários – ausência de verossimilhança das alegações do apelante – negativação regularmente efetivada – dano moral inexistente – apelante que faltou com a verdade ao negar validade ao contrato e buscou haver vantagem ilegal (declaração de inexigibilidade de débito e indevida indenização por dano moral inexistente) – litigância de má-fé corretamente reconhecida – sentença mantida – recurso desprovido (TJSP; Apelação Cível 1138691-65.2023.8.26.0100; Relator (a): Castro Figliolia; Órgão Julgador: 12ª Câmara de Direito Privado; Foro Central Cível - 11ª Vara Cível; Data do Julgamento: 12/08/2024; Data de Registro: 12/08/2024).

O Superior Tribunal de Justiça já sedimentou entendimento “
no sentido de que todos os integrantes da cadeia de consumo respondem solidariamente pelos danos causados ao consumidor
” (RE nº 1967220 – STJ/SP).

Considerando que se trata de responsabilidade solidária, o consumidor pode exercer a sua pretensão contra qualquer um dos integrantes da cadeia de consumo, não havendo que se falar em necessidade de inclusão da empresa cessionária do crédito no polo passivo da demanda.

DO EXPOSTO
, rejeito esta preliminar.

Do mérito

A Empresa/Apelante alega que não há danos a serem indenizados pois não houve negativação indevida, apenas inscrição no “Serasa Limpa Nome” que é um módulo reservado de negociação de dívidas.

O Superior Tribunal de Justiça, atualmente, se manifesta pela impossibilidade de cobrança de débito prescrito, seja pela via judicial ou extrajudicial:

DIREITO CIVIL. RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXIGIBILIDADE DE DÉBITO PRESCRITO. PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO. INSTITUTO DE DIREITO MATERIAL. DEFINIÇÃO. PLANO DA EFICÁCIA. PRINCÍPIO DA INDIFERENÇA DAS VIAS. PRESCRIÇÃO QUE NÃO ATINGE O DIREITO SUBJETIVO. COBRANÇA EXTRAJUDICIAL DE DÍVIDA PRESCRITA. IMPOSSIBILIDADE. MANUTENÇÃO DO ACÓRDÃO ESTADUAL.
[...] 2. O propósito recursal consiste em decidir se o reconhecimento da prescrição impede a cobrança extrajudicial do débito. 3. Inovando em relação à ordem jurídica anterior, o art. 189 do Código Civil de 2002 estabelece, expressamente, que o alvo da prescrição é a pretensão, instituto de direito material, compreendido como o poder de exigir um comportamento positivo ou negativo da outra parte da relação jurídica. 4. A pretensão não se confunde com o direito subjetivo, categoria estática, que ganha contornos de dinamicidade com o surgimento da pretensão. Como consequência, é possível a existência de direito subjetivo sem pretensão ou com pretensão paralisada. 5. A pretensão se submete ao princípio da indiferença das vias, podendo ser exercida tanto judicial, quanto extrajudicialmente. Ao cobrar extrajudicialmente o devedor, o credor está, efetivamente, exercendo sua pretensão, ainda que fora do processo.
6. Se a pretensão é o poder de exigir o cumprimento da prestação, uma vez paralisada em razão da prescrição, não será mais possível exigir o referido comportamento do devedor, ou seja, não será mais possível cobrar a dívida. Logo, o reconhecimento da prescrição da pretensão impede tanto a cobrança judicial quanto a cobrança extrajudicial do débito
. 7. Hipótese em que as instâncias ordinárias consignaram ser incontroversa a prescrição da pretensão do credor, devendo-se concluir pela impossibilidade de cobrança do débito, judicial ou extrajudicialmente, impondo-se a manutenção do acórdão recorrido. 8. Recurso especial conhecido e desprovido (STJ, REsp n. 2.088.100/SP, relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 17/10/2023, DJe de 23/10/2023).

Embora a dívida prescrita não possa ser cobrada, importa ao presente julgamento a verificação se a inscrição da dívida em questão, na plataforma “Serasa Limpa Nome”, é suficiente, por si só, para caracterizar a ocorrência de danos morais a serem indenizados.

Na plataforma do Serasa consta que:

O Serasa Limpa Nome é a maior plataforma de negociação de dívidas do país. Seu principal objetivo é ajudar o consumidor a sair da negativação. É um serviço gratuito para que os consumidores negociem dívidas em até três minutos, sem precisar sair de casa, com descontos e condições especiais, como parcelamento.

O Serasa Limpa Nome atua como um intermediador entre o consumidor e as empresas detentoras de dívidas. Ao acessar a plataforma, é possível consultar os débitos e encontrar condições especiais para quitá-los, à vista ou em parcelas, de forma rápida e segura https://www.serasa.com.br/limpa-nome-online/blog/o-que-e-serasa-limpa-nome/.

Extrai-se, ainda, a seguinte informação:

Todas as dívidas do Serasa Limpa Nome em atraso estão registradas no cadastro de inadimplentes da Serasa Experian?

Não. No Serasa Limpa Nome você também pode negociar dívidas em atraso que não estão e/ou serão registradas no cadastro de inadimplentes da Serasa Experian. Assim, nem todas as propostas no Limpa Nome são de dívidas negativadas. Você pode consultar a situação da sua dívida em nossa plataforma e tirar dúvidas diretamente com a empresa credora. Dívidas vencidas há mais de cinco anos não são incluídas no cadastro de inadimplentes (https://www.serasa.com.br/limpa-nome-online/)

Não desconheço que alguns precedentes deste egrégio Tribunal tem reconhecido que, ainda que reflexamente, a plataforma “Serasa Limpa Nome” serve como um meio indireto para cobrança da dívida.

Contudo, a plataforma "Serasa Limpa Nome" não permite o livre acesso a terceiros, ou seja, a consulta é pessoal e não pública.

A anotação realizada não se confunde com a negativação nos órgãos de cadastro de proteção ao crédito, não estando disponível a terceiros.

A ausência de comprovação de publicidade e de negativação indevida do nome do Apelado em cadastro restritivo de crédito afasta a ocorrência de dano moral
in re ipsa
, exigindo a prova do dano ocasionado.

In casu
, o Apelado não comprovou que a inscrição na plataforma "Serasa Limpa Nome" lhe trouxe qualquer espécie de dano moral a ser indenizado.

A petição inicial foi instruída com (1) documentos pessoais e (2) imagens (ID 9062048 e 9062049) de “Detalhes de um grupo de dívidas” onde se vê a opção de acesso ao link “Negociar”, sendo estes desprovidos de qualquer comprovação de exposição pública.

Acerca do tema os seguintes precedentes:

APELAÇÃO – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C OBRIGAÇÃO DE FAZER – DIREITO DO CONSUMIDOR – INSERÇÃO DE DÉBITO NA PLATAFORMA SERASA LIMPA NOME – AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE – INEXISTÊNCIA DE NEGATIVAÇÃO – RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. 1. A plataforma SERASA LIMPA NOME
tem a finalidade de apenas facilitar a negociação da dívida, estando as informações restritas ao acesso das partes envolvidas, portanto, não há que se falar em método coercitivo para a cobrança de débitos para afastar o registro. 2. Não há restrição ao nome ou CPF da parte apelada nos órgãos de proteção ao crédito, e sim o mero apontamento da existência da dívida em aberto, que não interfere no score de crédito da apelada, o que não configura ilegalidade. 3. Recurso conhecido e improvido (TJES, APELAÇÃO CÍVEL 5003540-90.2021.8.08.0048, Magistrado: FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY, Órgão julgador: 3ª Câmara Cível, Data: 05/09/2024)

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO ANULATÓRIA C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – DÍVIDA PRESCRITA – IMPOSSIBILIDADE DE COBRANÇA EXTRAJUDICIAL – SERASA LIMPA NOME – AUSÊNCIA DE PROVA QUANTO A COBRANÇA – RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.
1. Em recente julgamento, o Superior Tribunal de Justiça posicionou-se pela impossibilidade de cobrança do débito prescrito, seja pela via judicial ou extrajudicial. 2. Uma vez constatada a impossibilidade de cobrança de dívida prescrita, resta definir se, no caso sob análise, a apelante foi efetivamente cobrada. 3. O “Serasa Limpa Nome” é ferramenta disponibilizada pela “Serasa Experian”, que possibilita a renegociação de dívidas entre os credores parceiros da entidade restritiva de crédito e seus devedores e não se confunde com a inscrição do nome do devedor no cadastro de inadimplentes operado pela Serasa Experian. 4. Plataforma que não configura meio de cobrança ou de restrição de crédito à parte. 5. O simples comunicado de dívida e oferta de acordo não é capaz de gerar dano moral indenizável. 6. Recurso improvido (TJES, APELAÇÃO CÍVEL 5000421-66.2022.8.08.0055, Magistrado: CARLOS SIMÕES FONSECA, Órgão julgador: 3ª Câmara Cível, Data: 07/03/2024).

Desse modo, inexistindo prova do alegado dano moral, o recurso de apelação deve ser parcialmente provido para excluir a condenação ao pagamento de indenização a este título.

Como cediço, as questões relativas aos ônus da sucumbência devem ser analisadas à luz do Princípio da Sucumbência e do Princípio da Causalidade, de forma que o processo não traga qualquer ônus para a parte vencedora ou para aquela que não deu causa ao litígio.

De fato, havendo uma vitória em menor extensão que o pedido autoral, a responsabilidade pelos ônus da sucumbência se desiguala, dando-se em parcelas iguais ou diferentes para mais ou para menos que a metade, podendo, até mesmo, atingir parcela mínima do pedido.

Ressalta-se que tanto é vencido em parcela quem não ganhou o todo que pediu quanto é vencedor em parte quem não foi condenado na integralidade do pedido do outro litigante.

In casu
, o Apelado formulou na petição inicial os pedidos de (1) declaração de inexistência do débito e (2) condenação ao pagamento de indenização por danos morais.

Considerando que o pedido de indenização por danos morais não foi acolhido, apenas o pedido de declaração de inexistência do débito, restou caracterizada a sucumbência recíproca das partes. Neste sentido:

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO ORDINÁRIA PREVIDENCIÁRIA. PARCIAL PROCEDÊNCIA. SUCUMBÊNCIA RECÍPROCA. FIXAÇÃO DA VERBA HONORÁRIA POR EQUIDADE. IMPOSSIBILIDADE. TEMA 1076. RECURSO PROVIDO.
1. Se a autora formulou dois pedidos e foi vencedora em apenas um deles, resta evidenciada hipótese de sucumbência recíproca. 2. A ordem parametrizada pelo art. §2º, do CPC é clara ao estabelecer que a verba honorária deve ser fixada sobre o valor da condenação ou do proveito econômico, sendo que o critério “valor atualizado da causa” deve ser utilizado apenas quando não for possível mensurar a vantagem econômica auferida pela parte vencedora, como se verifica no caso em apreço, sendo vedada a utilização do critério da equidade (Tema 1076). 3. Apelo provido para, reformando em parte a sentença guerreada, reconhecer a sucumbência recíproca e condenar ambos os litigantes ao pagamento de honorários advocatícios em 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da causa, sendo 50% (cinquenta por cento) para cada parte, observada, em relação à autora, a condição suspensiva do art. 98, §3º, do CPC (TJES, APELAÇÃO CÍVEL 0016512-51.2019.8.08.0048, Magistrado: JANETE VARGAS SIMÕES, Órgão julgador: 1ª Câmara Cível, Data: 17/10/2024).

Em razão do resultado do presente julgamento, verifica-se que o Apelado sucumbiu em parte que não pode ser considerada mínima dentre os pedidos que formavam a sua pretensão, de modo que a condenação quanto aos encargos de sucumbência passa a ser recíproca.

Desse modo, cada parte arcará com metade das custas processuais e honorários advocatícios, que fixo em 10% sobre o valor do proveito econômico obtido, qual seja, o valor da dívida considerada inexigível.

DO EXPOSTO
, dou parcial provimento ao presente recurso para excluir a condenação ao pagamento de indenização por danos morais e reconhecer a ocorrência de sucumbência recíproca, na proporção de 50% (cinquenta por cento) para cada parte.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Desembargador Dair José Bregunce de Oliveira:

Acompanho o respeitável voto de relatoria para dar provimento parcial ao recurso.

Manifesto-me por acompanhar, em sua integralidade, o voto exarado pela douta relatoria.

É como voto.